Tribunal: TJES
Processo: 5004187-98.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004187-98.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA IVONE DUTRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da Assistência Judiciária gratuita à parte recorrente

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. DANO EM PRODUTO ELETRODOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Narra a autora que é titular da instalação elétrica de n.º 0000105739 em Guarapari, e que a localidade é conhecida por intensas e reiteradas oscilações de energia. Na data de 13/08/2022, ocorreu uma queda abrupta de energia que resultou na danificação de alguns de seus eletrodomésticos, sendo um deles uma geladeira, única do imóvel, modelo BB53PV3A. Buscando o conserto do produto, buscou a assistência técnica autorizada da Panasonic, que constatou a avaria integral do bem em razão de queima da placa de fonte. Por necessidade, a autora pagou o conserto no valor de R$530,00, entrando posteriormente com pedido de indenização junto à requerida, n.º 0030024769, tendo em anexo os laudos técnicos e o orçamento, conseguindo a indenização do valor gasto. Ocorre que em 03/12/2022, houve uma nova queda de energia, resultando em nova queima do refrigerador, o que resultou na necessidade de pagar novo conserto, e não obteve sucesso com a indenização, uma vez que o pedido, nº 0354952029, foi negado sem demais explicações. Em razão de ter ficado no prejuízo quanto ao conserto e ao produto, haja vista desta vez a troca de placa não ter resolvido o problema, veio ao judiciário buscando indenização de danos materiais de: 1) R$550,00 referente ao valor da reparação do refrigerador e 2) R$3.248,99 quanto ao valor do refrigerador.

2. A sentença objurgada acolheu a preliminar de incompetência do Juízo para declarar extinto o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, II, da LJE c/c Art. 485, IV do CPC.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença.

4. A parte autora, ora recorrente, cumpriu com seu ônus probatório (CPC, art. 373, inciso I) ao demonstrar as tentativas de resolução administrativa, laudos e orçamentos necessários para a compreensão do caso. Levando em consideração que a parte requerida concordou com os lautos laudo apresentados quando da ocorrência do primeiro problema no eletrodoméstico, torna-se evidente que as alegações de falha na rede elétrica são verdadeiras. Nesse sentido, a parte requerida teve acesso aos documentos pertinentes, tendo a oportunidade de realizar qualquer inspeção ou confecção de laudo técnico a fim afastar as alegações da autora, uma vez que iniciado o procedimento administrativo pela consumidora. Nesse sentido, não há em que se falar em incompetência do juizado especial para a análise do pleito, visto que o referido laudo técnico necessário para a análise da demanda poderia ter sido realizado pela requerida e apresentado como prova documental nos autos.

5. Afastada a declaração de incompetência, têm-se que os elementos probatórios juntados aos autos são suficientes para o deslinde do caso, devendo ser aplicada a teoria da causa madura a fim de reformar a sentença e declarar a resolução do pleito. O caso dos autos é de falha no serviço, devidamente comprovada pela parte autora, o que enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927. Neste sentido, estando devidamente comprovados os danos, deve a parte autora ser indenizada pelos custos que teve em razão da referida falha, nos valores demonstrados que totalizam a quantia de R$3.798,99.

6. No referente ao dano moral, não entendo pela sua aplicação uma vez que não restou comprovado nos autos elementos suficientes para permitir sua exaração, de forma que nesse ponto o pedido merece improcedência.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA CONDENAR A REQUERIDA NO PAGAMENTO DE R$3.798,99, A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS, COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ATO LESIVO E JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)